Tribunal: STF
Processo: RE 197369
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Inobservância dos pressupostos de admissibilidade: matéria afeta à norma infraconstitucional e ausência de prequestionamento. Omissão inexistente. Honorários advocatícios. Fixação.
1. O recurso de revista interposto não foi admitido porque, na esteira da jurisprudência da Corte Especializada, o recorrido teria direito adquirido ao reajuste postulado. Assim, impediram o acesso à Instância Superior, mas, sim, o entendimento pacificado no Tribunal Trabalhista que entendera pela existência de direito adquirido ao percentual perseguido, quando havia mera expectativa de direito a esse.
2. A matéria constitucional fora prequestionada na origem, sendo insubsistente a alegação.
3. honorários advocatícios. No que concerne ao ônus da sucumbência, a Turma tem decidido não ser esse devidos.
Embargos de declaração parcialmente recebidos.